Tribunal: TJMT
Processo: 0023048-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023048-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JOSE ALTAMIRO DA SILVA - CPF: 421.652.611-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente é a que se verifica quando motivada pela inércia do titular do direito em dar regular andamento ao feito, sendo que o prazo prescricional é o mesmo que o estabelecido para a propositura da ação
(Súmula n. 150 do STF
).

A morosidade do próprio judiciário não pode culminar em penalidade à parte exequente, que desde o ajuizamento da ação cumpriu os atos determinados pelo juízo, não restando comprovada a sua inércia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível aviado pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
, objetivando a reforma da
sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação Monitória de n. 0023048-23.2016.8.11.0041,

movida em desfavor de
José Altamiro da Silva
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tal desiderato, sustenta
a apelante
que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, diligenciando processualmente de todas as formas visando a citação do apelado.

Afirma que ao caso se aplica a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, além da conduta evasiva do apelado, consistente em ocultar-se para não ser citado.

Pugna, dessa forma, pela desconstituição da sentença, com a determinação do retorno do feito à origem para a regular marcha (id.

214571666).

O apelado, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões à id.

214571670, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT ajuizou a presente ação monitória em 29/06/2016, objetivando o recebimento da quantia inadimplida de R$ 16.786,40 (dezesseis mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), decorrente da concessão de crédito na conta corrente n. 23678-8, de titularidade do requerido.

Em 05/07/2016 foi deferida a expedição do mandado monitório e ordenada a citação, conforme despacho de id.

214564147 - Pág. 79.

Apesar de inúmeras tentativas, não foi possível localizar o devedor, razão pela qual a cooperativa autora requereu a sua citação por edital em 07/10/2019 (id. 214564148 - Pág. 59), o que foi deferido pelo juízo em 13/04/2022 (id. 214564149).

À id. 214571656, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do requerido, apresentou embargos monitórios e pugnou pelo reconhecimento da prescrição, rechaçada pela cooperativa autora na impugnação acostada à id.

214571658.

Sobreveio, então, sentença de extinção da ação, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
(...) Posto isso, e considerando o que mais consta dos autos, acolho a preliminar prejudicial de mérito arguida pela parte requerida por meio da Defensoria pública e JULGO com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução, o que faço com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, e
DECLARO EXTINTO o processo
, por sentença, a fim de que passe a produzir os seus efeitos (fulcro no artigo 925, do NCPC),
diante da ocorrência da prescrição intercorrente
.” (destaquei)

Irresignada, a apelante se insurge contra a sentença, argumentando que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, diligenciando processualmente de todas as formas visando a citação do apelado, de modo que a delonga decorre da morosidade do próprio judiciário, o que implica a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Pois bem. É cediço que a prescrição intercorrente é a que se verifica quando motivada pela inércia do titular do direito em dar regular andamento ao feito, sendo que o prazo prescricional é o mesmo que o estabelecido para a propositura da ação (Súmula n. 150 do STF).

A propósito, esse é o entendimento consolidado no STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2289984 RJ 2023/0032959-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO RESPEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que
a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório. 2. Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O prazo prescricional cuja fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 14 (quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1615303 PR 2016/0189827-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017) (destaquei)

In casu
, a autora ajuizou a presente ação em 29/06/2016, ao passo que, em 05/07/2016, foi ordenada a expedição do mandado monitório, com a citação do requerido.

Expedido o mandado, em 30/09/2016 aportou aos autos a certidão do meirinho, dando conta da impossibilidade de intimação do requerido/apelado.

Consta nos autos manifestação da cooperativa autora à id.

214564147 - Pág. 86/90, informando composição amigável;

214564147 - Pág. 93/95 relatando descumprimento do acordo e pugnando pelo prosseguimento do feito, com penhora
on line
junto ao Bacenjud e pesquisas através do sistema Renajud; 214564148 - Pág. 9/10 apresentando novos endereços para citação do requerido; 214564148 - Pág. 18/19 requerendo o deferimento de buscas pelo Infojud e Bacenjud;

214564148 - Pág. 34 e 214564148 - Pág. 42/43 apresentando outros endereços para a localização do devedor;

214564148 - Pág. 49 pugnando por buscas no sistema Renajud, Infojud, Bacenjud, Siel e Infoseg e, por último, o pedido de citação por edital, diante do exaurimento das possibilidades de localização do devedor, consoante se vê à id. 214564148 - Pág. 58/59.

Da análise do feito, observa-se que o pedido de citação por edital realizado na data de 07/10/2019, quando ainda não havia se operado a prescrição, somente foi analisado pelo juízo
a quo
após o decurso de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, sendo evidente que a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
não decorreu da inércia da cooperativa autora, mas de mecanismos do próprio judiciário.

Pelo breve apanhado, não se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo. Pelo contrário, adotou as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, cumprindo os comandos do juízo no sentido de empreender diligência para localizar o réu, não restando comprovada a sua inércia.

Da análise dos autos, verifica-se que o que ocorreu foi uma morosidade do próprio judiciário, que demorou tempo considerável para analisar o pedido de citação por edital formulado pela autora quando ainda não havia se operado a prescrição, mais precisamente 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, de modo que o atraso na citação não pode ser imputado exclusivamente à apelante, pois ausente a sua desídia.

Com essas considerações, afigura-se imperiosa a desconstituição da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seguir o seu regular processamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para desconstituir a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem, para a regular marcha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024